Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-06.2020.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014340-06.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO WESLEY SILVERIO DE PAULA - CPF: 026.284.522-94 (APELANTE), CIRO CARLOS SOARES DE CARVALHO - CPF: 004.749.391-70 (ASSISTENTE), CARLOS PAULO CICHASESKI - CPF: 006.228.941-10 (ASSISTENTE), CLAUDIO BATISTA LEAL - CPF: 020.212.081-33 (ASSISTENTE), RODRIGO SMIDERLE - CPF: 038.072.591-63 (ASSISTENTE), PABLO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.988.991-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ARTIGOS 33, CAPUT C/C 40, VI, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
– REJEIÇÃO – PERFIL DOS FATOS – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA ABORDAGEM – COMPORTAMENTO SUSPEITO E NERVOSISMO DOS ABORDADOS - CONFORMIDADE COM O ARTIGO 244 DO CPP –
MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – APREENSÃO DE 102 GRAMAS DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS E COERENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INCOMPATÍVEL COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CORROBORAÇÃO PELO DEPOIMENTO DO PRÓPRIO ADOLESCENTE ABORDADO –
DOSIMETRIA –

VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DO ENTORPECENTE
– LEGALIDADE – COCAÍNA COM ELEVADO POTENCIAL LESIVO – CRITÉRIO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS – INADMISSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA, TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA VENDA, PORTE DE ARMA DE FOGO E BALANÇA DE PRECISÃO – ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal realizada por policiais militares, fundada em elementos concretos como o perfil dos fatos e o nervosismo demonstrado quando da aproximação policial, configura a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do CPP, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado.

Comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (102g de cocaína), balança de precisão, arma de fogo e munições, corroboradas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pela própria declaração do adolescente abordado na companhia do réu, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio idôneo e suficiente para embasar a condenação, desde que em consonância com os demais elementos probatórios e colhidos sob o crivo do contraditório, conforme Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT.

É legítima a exasperação da pena-base em razão da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, quando devidamente fundamentada nas características especialmente lesivas da substância e seu elevado potencial de causar dependência.

Afasta-se corretamente a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 quando as circunstâncias do caso concreto – transporte intermunicipal de expressiva quantidade de cocaína fracionada para venda, associada ao porte de balança de precisão, arma de fogo e munições – evidenciam dedicação à atividade criminosa, em conformidade com o entendimento pacífico do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Wesley Silverio de Paula
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 1014340-06.2020.8.11.0015, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/2006, e artigo 14 da Lei n° 10.826/2003, à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das 20h00, no Posto de Gasolina Trevão, em União do Sul/MT, por transportar e trazer consigo, para fins de comercialização, 04 (quatro) porções de substância entorpecente cocaína, totalizando 102g (cento e duas gramas), além de portar arma de fogo e munições de uso permitido (um revólver calibre .32 da marca Taurus, 02 munições de calibre .38 e 03 munições de calibre .32), sem autorização legal. Na ocasião, estava acompanhado do adolescente Pablo Henrique Pereira da Silva.

Irresignada com a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 273762414) suscitando,
preliminarmente
, a nulidade das provas, alegando que a abordagem policial teria sido ilícita diante da ausência de fundada suspeita para justificar a busca pessoal.
No mérito
, postula a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a droga e a arma de fogo não estavam em poder do apelante, mas sim com o adolescente Pablo Henrique.
Subsidiariamente
, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, considerando que a negativação da circunstância judicial relativa à natureza do entorpecente teria sido indevida, além do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), por ser o apelante primário, possuir bons antecedentes e não haver comprovação de dedicação à atividade criminosa ou integração de organização criminosa.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença inalterada. (Id. 273762416)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Rosana Marra
, manifestou-se pelo
desprovimento,
sintetizando da seguinte forma: (Id. 283772362)

RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 33, caput e 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 14 da Lei 10.826/2003) – Sentença penal condenatória – Recurso da defesa: 1. Suscita, em preliminar, a nulidade das provas, por derivação da ilegalidade do flagrante, supostamente realizado com violação de direitos por ausência de fundadas razões para a busca pessoal – IMPROCEDÊNCIA – Os policiais que diligenciaram no caso receberam informação sobre um indivíduo armado em uma motocicleta, o que motivou diligência até o local; durante a abordagem, o comportamento do apelante e de seu comparsa indicava forte inquietação, motivando a busca pessoal; ato contínuo, foram encontradas porções expressivas de cocaína (102g) e uma arma de fogo; diante desse contexto, a conduta policial se amparou nos ditames do artigo 244 do CPP – 2. No mérito, sustenta tese absolutória por negativa de autoria, alegando que a droga e a arma apreendida não estavam com o apelante, mas na posse do menor Pablo Henrique – IMPROCEDÊNCIA – A r. Sentença recorrida apresenta uma fundamentação coerente e sólida sobre a autoria do apelante, tanto quanto ao tráfico ilícito de drogas, quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, se alinhando perfeitamente aos elementos de prova reunidos no curso da instrução processual; é absolutamente inconsistente a tentativa da defesa de desqualificar o conjunto probatório dos autos, em especial os depoimentos policiais, haja vista o Enunciado 8 do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 3. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, pedindo: (a) a redução da pena-base para o mínimo legal, ante a ausência de elemento que justifique sua exasperação, e (b) o reconhecimento do benefício do privilégio, tendo em vista as condições subjetivas favoráveis do apelante – IMPROCEDÊNCIA – A r. sentença valorou negativamente a circunstância judicial relativa à natureza e quantidade da droga (cocaína, em quatro porções separadas), o que encontra respaldo em orientação pacífica do c. STJ, segundo a qual é legítima a exasperação da pena com base nesses critérios; a mera alegação de que tais fundamentos integrariam o tipo penal é improcedente, pois a sentença demonstra que a quantidade da droga extrapola os padrões usualmente encontrados em abordagens rotineiras, indicando finalidade de tráfico em escala relevante (intermunicipal). Por fim, quanto ao pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, ainda que o réu seja tecnicamente primário e não integre organização criminosa, o contexto da prisão — transporte intermunicipal da droga, associação com adolescente (Pablo Henrique) e o uso de arma de fogo para proteger a carga — evidencia dedicação à atividade criminosa e personalidade voltada ao tráfico, o que impede o reconhecimento do benefício –
PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA E NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Diego Wesley Silverio de Paula
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 1014340-06.2020.8.11.0015.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]DA DESCRIÇÃO FÁTICA: Segundo apurado, na data dos fatos, uma equipe da força tática estava em rondas, quando visualizaram 02 (duas) pessoas com atitudes suspeitas, cada uma portando uma mochila nas costas, no pátio do posto de combustível Trevão.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo localizado dentro da mochila do suspeito DIEGO WESLEY 01 (uma) balança de precisão; 02 (dois) invólucros de cocaína; 03 (três) porções menores da mesma substância; 01 (um) revólver de marca Taurus, com número de série 463617, calibre .32; 02 (duas) munições calibre .38 e 03 (três) munições calibre .32. O outro era o adolescente Pablo Henrique, que nada de ilícito trazia consigo.

Em entrevista, os suspeitos relataram que teriam vindo da cidade de Colíder-MT em um ônibus e desembarcaram no local do fato. Além disso, relaram que aguardavam um carro de aplicativo para deslocamento até a cidade de Cláudia-MT, onde venderiam as drogas e a arma de fogo. Conforme Laudo Preliminar, a droga encontrada em poder do denunciado totalizou massa bruta de 102g (cento e duas gramas) de cocaína.

Ante ao exposto, O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DIEGO WESLEY SILVERIO DE PAULA como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40 inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 14 da lei n° 10.826/03, requerendo que autuada esta, seja o denunciado notificado para apresentar defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado. [...]” (Id. 373761928)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, nos seguintes fundamentos:

“[...]
II - FUNDAMENTAÇÃO

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidades ou nulidades a sanar, sendo certo também que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão devidamente preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A ação comporta procedência.

II.A. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006)

II.A.1. Da materialidade:

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor do inquérito policial nº 163/2020 (ID 40698195 - Pág. 2), trazendo em seu bojo os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 40698195 - Pág. 3), boletim de ocorrência às fls. ID 40698195 - Pág. 4, termo de apreensão às fls. ID 40698195 - Pág.30, laudo preliminar de drogas às fls. ID 40698195 - Pág. 35, termo de entrega às fls. ID 40698195 - Pág. 31 e 32, laudo bélico às fls. ID 40698195 - Pág. 38 e laudo definitivo de drogas às fls. ID 169444698, segundo o qual os materiais apreendidos, depois de submetidos à avaliação pericial, apresentaram resultados positivo para
cocaína
substância listada como entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

De acordo com o laudo pericial nº 3.14.2020.64891-01, foram encontradas em posse do réu
04 (quatro) porções com massa bruta total de 102g (cento e duas gramas) de substância entorpecente denominada cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

II.A.2. Da autoria:

A autoria também é certa no que tange ao crime de tráfico previsto no art. 33, caput, uma vez que todos os indícios angariados nos autos permitem concluir pelo intuito de mercancia.

Façamos uma análise da prova coligida ao caderno processual.

A
testemunha Claudio Batista, sargento da Polícia Militar,
relatou ao juízo que no dia dos fatos estavam o réu e um outro rapaz. Recorda-se que estavam em patrulhamento quando se depararam com os dois. Feita a abordagem, dentro da mochila do réu Diego havia um revólver, drogas e munição. Segundo eles, estavam vindo de Colíder em direção à Cláudia, abordados no posto de gasolina. Declarou que estavam em patrulhamento quando visualizaram o réu e o adolescente em atitude suspeita, razão pela qual procederam a busca pessoal de ambos. Não se recorda se o outro jovem na companhia do réu era maior ou menor de idade, mas lembra-se que as drogas foram encontradas dentro da mochila que estava com o réu Diego. Lembra-se que o réu declarou à polícia que estava à espera de um carro de aplicativo, que planejava ir até a cidade de Cláudia para vender a arma e os entorpecentes.

A
testemunha Rodrigo Smirdele, policial militar
, declarou em juízo que, no momento da abordagem, foram revistadas as mochilas dos jovens, e que no seu interior foram localizadas uma arma de fogo, algumas munições e drogas., a qual se deu no posto Trevão, em Matupá. Não tem conhecimento se os suspeitos estavam sendo monitorados, mas acredita que não, tendo em vista que tratar de abordagem rotineira. Esclareceu que chamou a atenção dos policiais o nervosismo dos suspeitos ao visualizarem a equipe policial, razão pela qual foi feita a busca pessoal de ambos. Lembra-se que os entorpecentes estavam dentro da mochila, a qual tinha, além do relatado, roupas e objetos pessoais, mas não se recorda ao certo qual dos dois estava com a mochila.

A
testemunha Ciro Carlos Soares de Carvalho, policial militar
, relatou em juízo que estavam em rondas na região do AutoPosto Trevão de Matupá, na saída da cidade, quanto notaram duas pessoas com mochilas nas costas. Por ser um posto característico de parada de caminhoneiros, notaram que os suspeitos estavam fora de contexto, razão pela qual entenderam por bem fazer a abordagem de ambos. Em busca pessoal, foram encontrados, na mochila do réu Diego, uma balança de precisão, algumas porções de substância análoga a pasta base, munições de calibre .38 e um revólver calibre .32. Indagados a respeito, os abordados relataram que vinham da cidade de Colíder e que estavam aguardando um carro de aplicativo para irem até a cidade de Cláudia, onde, segundo eles, uma pessoa iria comprar esse material ilícito, tanto a pasta base quanto a arma de fogo. Em razão disso, foram encaminhados para a delegacia de polícia, não se recordando se um dos dois era menor de idade ou não.

A
testemunha Carlos Paulo Cichaseski, policial militar
, relatou em juízo que estavam realizando patrulhamento tático nas proximidades de um posto de combustível, quando avistaram os suspeitos que, ao verificarem a polícia se aproximando, mostraram certo nervosismo, razão pela qual entenderam pertinente realizar a abordagem de ambos. Em busca pessoal, foi localizado dentro da mochila de um deles uma arma de fogo e entorpecentes. Disse que um deles era menor de idade, que os suspeitos estavam próximos um do outro, vinham de Colíder e estavam indo em direção à Cláudia, sentados próximo ao posto de combustível. Disse que os suspeitos afirmaram que planejavam vender a arma e os entorpecentes em Colíder. Não se recorda qual dos dois suspeitos estava com a mochila que continha os objetos ilícitos, tampouco se recorda qual deles teria mencionado que iria para Cláudia. Não sabe dizer se no posto de combustível em que foram encontrados havia algum comércio, mas que, no momento da abordagem, estavam somente os dois suspeitos no local.

A
testemunha Pablo Henrique Pereira da Silva
,
adolescente à época dos fatos que fora abordado com o réu,
declarou em juízo que estava de passagem no local, que havia descido do ônibus e não estava muito bem de saúde. Disse que desceram juntos no trevo, que se conheciam de poucas palavras pois eram da mesma cidade. Relatou que a arma e as drogas estavam na mochila do réu Wesley, que não estava com a arma e nem com as drogas. Relatou que não combinaram de ir juntos para Cláudia. Disse que não tinha ciência que haveria drogas e arma na mochila do réu.

O
réu Diego Wesley,
interrogado em juízo,
confessou parcialmente a autoria dos crimes
. Disse que na época estavam em Colíder quando passaram por Sinop, que vieram de ônibus um do lado do outro, mas não sabia o que iria fazer. Disse que não tinham o hábito de conversar, que seguiram viagem um ao lado do outro mas não juntos. Declarou que, quando desembarcaram no posto Trevão, propôs dividir um Uber com ele até Cláudia, quando a Força Tática chegou e “fez o enquadro”. Disse que na sua mochila não havia nada, e que na mochila de Pablo estavam as drogas, a arma de fogo e as munições. Quando indagado pelo policial, disse que o adolescente Pablo explicou que sua mãe estava sofrendo abusos por parte do seu padrasto, e que a arma seria para mata-lo. Disse que o adolescente Pablo era envolvido no crime. Não sabe dizer porque imputaram a ele a propriedade dos objetos ilícitos, mas não tem qualquer envolvimento com a arma e os entorpecentes encontrados. Relatou que moravam na mesma cidade, que embarcaram no mesmo ônibus por coincidência, que o adolescente estava indo para Cláudia mas ele ia para União do Sul, que só passaria por lá. Disse que ofereceu dar uma carona para o adolescente porque sabia que ele estava sem dinheiro.

Pela análise dos depoimentos dados, há provas claras da traficância praticada pelo réu.

Com efeito, as drogas apreendidas, juntamente às circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e as evidências reunidas, corroboradas em audiência, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Conforme destacado pelo Ministério Público em alegações finais é caso de condenação pelo crime de tráfico, estando a materialidade e a autoria do crime plenamente comprovadas, conforme depoimentos policiais e os entorpecentes apreendidos.

Remetendo ao bem explanado memorial acostado aos autos pelo Parquet, não há dúvidas acerca da autoria do réu. Com efeito, o acusado foi surpreendido em flagrante na posse de 04 porções de substâncias análoga a pasta base de cocaína que juntas pesavam 102g (cento e duas gramas), além da apreensão de balança de precisão, arma de fogo e munições, conforme consta do laudo definitivo das substâncias nº 3.14.2020.64891-01 acostado em ID ID 169444698.

Conforme se demonstrou, o policial militar CIRO CARLOS SOARES DE CARVALHO que participou da ocorrência, narrou, na fase judicial, que “estávamos em rondas na região do posto Trevão Matupá, que fica no entroncamento da BR com a MT Estadual, na saída da cidade, e chamou a atenção duas pessoas com mochilas nas costas, pois é um posto que é característico de paradas de caminhoneiros e estavam ali meio que fora de contexto. Resolvemos fazer abordagem e na mochila do Diego foi encontrado uma balança de precisão, algumas porções de uma substância análoga à pasta base, munição, eu acredito que umas duas munições de calibre 38, três de calibre 32 e um revólver calibre 32”.

Ademais, os envolvidos informaram no local que “estavam vindo da cidade de Colíder e estavam nesse posto esperando um carro de aplicativo, que eles iam para a cidade de Cláudia, onde, [...], estava uma pessoa que iria comprar esse material deles, tanto a pasta base, quanto a arma de fogo”.

No mesmo sentido foi o depoimento em juízo do policial militar CLÁUDIO BATISTA LEAL, que corroborou as afirmações prestadas pelo policial militar CIRO acerca das diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do acusado. No mesmo sentido, a testemunha PABLO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA afirmou que a arma e a droga apreendida foram encontradas na mochila de DIEGO WESLEY.

Desta forma, após a regular instrução do feito, a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado DIEGO WESLEY SILVERIO DE PAULA encontra-se cabalmente comprovada pelas provas produzidas tanto durante a fase inquisitiva como na fase judicial que estiveram sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando os fatos narrados na denúncia, devendo a ação penal ser julgada procedente.

As provas testemunhais obtidas através dos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes policiais CIRO CARLOS SOARES DE CARVALHO e CLÁUDIO BATISTA LEAL são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do acusado, haja vista que estão em consonância com as demais provas produzidas

Neste sentido, cumpre esclarecer que o crime insculpido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é composto de várias condutas típicas, dentre elas as ações positivas de “adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”. Assim, a caracterização do referido crime transparece quando há mera intenção do agente na circulação da substância ilícita, porquanto, não exige a dependência da ação de comercializar, ou, ainda, o objetivo de lucratividade.

Certo é que os indícios de materialidade e autoria são fartos, uma vez que o réu foi encontrado em circunstância absolutamente comprometedora, na posse de expressiva quantidade de entorpecentes dividindo as drogas para posterior distribuição e revenda à consumidores finais, em esquema absolutamente organizado e explícito em seu intuito lucrativo.

Assim, para que haja condenação por crime deste porte, com implicações sérias aos que o cometem, é imprescindível que a investigação e a denúncia ministerial estejam acompanhadas de mínimo lastro probatório, ou seja, é necessário que seja demonstrado nexo causal suficiente entre as acusações e as provas coletadas em investigação policial, sob pena de se cometer arbitrariedade no ato de indiciar e denunciar os acusados.

Precisamente o caso dos autos.

Ademais, nota-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido, de forma que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos.

Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o acusado, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Civil. A presente demanda está, portanto, lastreada em vasto acervo probatório, sendo que os depoimentos dos policiais prestados em Juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação dos réus, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes policiais, até porque, repisa-se, a legalidade da prisão foi assegurada por ocasião da homologação do flagrante.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento”
(STF – RHC – Rel. Min. Moreira Alves – JSTF-Lex 125/332).

[...]

Nota-se que a participação do acusado no evento criminoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada, está satisfatoriamente identificada no bojo destes autos processuais.

Como se sabe, sendo o tipo penal do tráfico misto alternativo, ou seja, que traz em sua tipificação várias condutas, ambas de amoldam aos termos trazidos na sua descrição, quais sejam “armazenar”, “ter em depósito”, “transportar”, de forma que resta plenamente configurado o tráfico no caso concreto.

Por oportuno, registro que nada veio aos autos que pudesse comprovar eventual coação sofrida pelas testemunhas para lançar sobre os ombros do réu a responsabilidade criminal pelo tráfico de drogas, tornando inequívoca a prova neste sentido.

Mencione-se que o artigo 239 Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida, caracterizando-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outras circunstâncias.

Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável à acusada
(in Processo Penal, 2ª ed.,Atlas,1992,Júlio Fabbrini Mirabete, p.305).

Logo, dada a natureza da droga apreendida, o fato de estarem fracionando os entorpecentes para comercialização no exato momento em que encontrados pela polícia, justifica-se o reconhecimento da prática delitiva, sendo de rigor, portanto, a condenação do acusado pelo delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

II.A.3. Da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06:

Como visto, diante dos elementos de prova acima salientados, também não há dúvidas acerca da incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, uma vez que houve, efetivamente, a corrupção do adolescente Pablo, que foi encontrado indo em direção ao município de Cláudia para revender objetos ilícitos, quais sejam, arma de fogo, entorpecentes e munições.

[...]

Desta forma, plenamente demonstrada e cabível a incidência da referida causa de aumento, a qual deve ser considerada diante da condenação por tráfico de drogas fundamentada anteriormente.

II.B. – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (art. 14 da Lei 10.826/2003):

II.B.1 – Da materialidade
:

No mesmo sentido, nota-se pela materialidade do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, tendo em vista que, conforme se vislumbra do laudo de eficiência da arma de fogo e das munições (Id. 40698195 - Págs. 38/40 e do auto de apreensão de Id. 40698195 - Pág. 30, foi apreendido em posse do réu
um revólver calibre .32 da marca Taurus,
bem como
02 munições de calibre nominal .38 e 03 munições de calibre .32,
todas de uso permito e demonstrando-se eficientes, conforme laudo de eficiência já mencionado, sendo certo que o acusado não possuía autorização para o porte do referido armamento.

Desta forma, tendo em vista que a arma de fogo foi reputada eficiente pelos peritos para realização de disparos, inconteste, portanto, a materialidade do delito.

II.B.2 – Da autoria
:

No que toca a autoria, esta também restou plenamente demonstrada, tendo em vista que as provas dos autos permitem concluir pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido.

Do que se pode notar, os policiais militares CIRO CARLOS SOARES DE CARVALHO e CLÁUDIO BATISTA LEAL

afirmaram na delegacia e confirmaram em Juízo que aprenderam em posse do réu

o revólver calibre .32 da marca Taurus, dentro da mochila que trazia consigo juntamente de vestimenta e outros objetos pessoais.

Não obstante, muito embora o acusado tenha negado a propriedade da referida arma, atribuindo ao adolescente Pablo, não é esta a conclusão mais provável que se retira da análise dos autos, uma vez que os indícios de prova reunidos dão a entender que, era de fato, o réu quem portava o revólver na mochila encontrada em sua posse, e não o adolescente.

Assim, a conclusão do referido laudo faz alusão não só ao caráter permitido das munições encontradas, como também atesta claramente sobre o potencial bélico do revólver.

Portanto, muito embora os crimes de porte de arma de fogo e munição em foco sejam de mera conduta, de perigo abstrato, presumido, de simples desobediência, ou seja, sua consumação se dá independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, é certo que deve haver, minimamente, a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, presumido naturalmente pelo tipo penal. Até porque, o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.

[...]

Portanto, uma vez que as munições foram encontradas acompanhadas da respectiva arma de fogo, seu potencial lesivo restou demonstrado no exame pericial, razão pela qual é imperiosa a condenação do réu, também, pelo crime do artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento.

IV - DOSIMETRIA

Passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 29, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é a de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 é a de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Registro, por oportuno, que a pena de multa será fixada em patamar correspondente à exata proporção entre esta e a pena privativa de liberdade, relativa ao correspondente tipo penal.

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, cocaína, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal natureza é passível de valoração negativa, uma vez que não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em 1/6 (um sexto).

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para os tipos.

Averigua-se que o réu não possui
maus antecedentes
.

Os
motivos

dos crimes
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias

dos crimes
, não há pontos a acrescentar.

Embora as
consequências

dos delitos
sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, considero pertinente a avaliação negativa do quesito “natureza” pertinente ao crime de tráfico, razão pela qual elevo a pena-base do tipo penal em 1/6 (um sexto) e mantenho a pena base do crime de porte ilegal de arma de fogo, totalizando quantum de:

-
Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

-
Artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003:
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, não vislumbro a presença de quaisquer agravantes, razão pela qual mantenho as penas previamente arbitradas.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, deixo de aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que, muito embora se trate de réu primário e com bons antecedentes, vislumbra-se, da análise dos autos, personalidade voltada para a prática de crimes, uma vez que o réu foi encontrado em circunstância absolutamente comprometedora (transportando, para venda em cidade diversa, arma de fogo, munições e entorpecentes) que não condiz com o conceito legal de “pequeno traficante”, este destinado a criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime, status este que, certamente, não corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos.

Desta forma, mantenho as penas previamente arbitradas em desfavor do réu, resultando assim nos montantes finais de:

-
Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

-
Artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003:
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Concurso de crimes

Diante do concurso de crimes material vislumbrado nos autos, o artigo 69 do Código Penal traz a regra de soma das penas aplicadas, resultando, portanto, em pena única de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é o
semiaberto
(art. 33, § 2º, alínea “b", do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, observa-se que o réu teve sua prisão em flagrante homologada em 01 de março de 2020, convertida em preventiva na própria audiência de custódia. Contudo, tal pena provisória foi revogada cinco dias depois, sendo concedida em seu favor liberdade provisória na data de 06 de março de 2020, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Desta forma, estes cinco dias cumpridos a título de prisão cautelar devem ser detraídos da pena final a ele imputada.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, incs. I e II c/c art. 77, inc. II, ambos do Código Penal).

Do valor da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do CP).

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE
a pretensão acusatória para
CONDENAR
o acusado
DIEGO WESLEY SILVERIO DE PAULA,
qualificado às fls. 40698195 - Pág. 19 e denunciado como incurso nos artigos 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto,
e pagamento de
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, sendo que o dia-multa terá o valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Da manutenção da prisão cautelar

Considerando que o lapso temporal que o réu respondeu ao processo em liberdade, entendo pertinente mantê-lo neste estado, tendo em vista que não há nos autos elementos que descaracterizem tal conclusão, ausentes quaisquer indícios de que o cerceamento de sua liberdade seja estritamente necessário à manutenção da ordem pública.

Reparação mínima dos danos

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em relação à fixação de valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Cito:

[...]

Dito isso, diante da inexistência de pedido expresso na peça acusatória deixo de condenar os réus em reparação mínima de danos. [...]” (Id. 273762410)

PRELIMINAR - Da alegada nulidade da busca pessoal

Inicialmente, cumpre analisar a alegação da defesa que sustenta a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a busca pessoal teria sido ilícita por ausência de fundada suspeita para sua realização.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, em especial dos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, havia fundada suspeita que justificou a realização da busca pessoal no apelante.

Com efeito, o
policial militar Ciro Carlos Soares de Carvalho
relatou em juízo que a equipe policial estava realizando rondas na região do Auto Posto Trevão de Matupá, na saída da cidade, quando notaram duas pessoas com mochilas nas costas. Segundo ele, por ser um posto característico de parada de caminhoneiros, os policiais observaram que os suspeitos estavam fora de contexto naquele ambiente, o que despertou fundada suspeita e motivou a abordagem.

Em seu depoimento, o referido policial afirmou:

"Estávamos em rondas na região do posto Trevão Matupá, que fica no entroncamento da BR com a MT Estadual, na saída da cidade, e chamou a atenção duas pessoas com mochilas nas costas, pois é um posto que é característico de paradas de caminhoneiros e estavam ali meio que fora de contexto. Resolvemos fazer abordagem e na mochila do Diego foi encontrado uma balança de precisão, algumas porções de uma substância análoga à pasta base, munição, eu acredito que umas duas munições de calibre 38, três de calibre 32 e um revólver calibre 32."

No mesmo sentido, o
policial Rodrigo Smirdele
esclareceu que chamou a atenção da equipe o nervosismo dos suspeitos ao visualizarem a viatura policial, razão pela qual foi realizada a busca pessoal em ambos. Já o
policial Carlos Paulo Cichaseski
relatou que os suspeitos, ao notarem a aproximação policial, demonstraram nervosismo, o que justificou a abordagem.

Como se vê, a abordagem não foi realizada de forma aleatória, mas decorreu da conduta suspeita dos indivíduos, que destoavam do contexto local, além do evidente nervosismo demonstrado quando da aproximação policial. Tais circunstâncias configuram a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal para legitimar a busca pessoal.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o apelante teve sua prisão em flagrante regularmente homologada pelo juízo competente, sem qualquer questionamento defensivo acerca da legalidade da busca pessoal naquele momento processual oportuno, o que reforça a inexistência de qualquer ilegalidade.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, para justificar as buscas pessoal e veicular, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja cometendo algum delito, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa da acusada, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes- inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 758.678/GO, relator MinistroRibeiroDantas, Quinta Turma,julgado em 28/11/2022,DJe de 2/12/2022.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo).4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. MinistroGilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:DJe 27/04/2023)

Desta forma, verifico que a busca pessoal realizada pelos policiais estava amparada pela fundada suspeita exigida pelo ordenamento jurídico, não havendo que se falar em violação aos dispositivos legais que regulam a matéria ou em ilicitude da prova obtida.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO - Da pretendida absolvição

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, alegando que a droga e a arma apreendidas não estavam com o apelante, mas sim em poder do adolescente Pablo Henrique Pereira da Silva.

Contudo, tal tese defensiva não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

A
materialidade dos crimes
está robustamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo preliminar e definitivo de drogas, e laudo de eficiência da arma de fogo e das munições. Segundo o laudo pericial nº 3.14.2020.64891-01, foram apreendidas 04 (quatro) porções de cocaína com massa bruta total de 102g (cento e duas gramas), além de um revólver calibre .32 da marca Taurus, 02 munições de calibre .38 e 03 munições de calibre .32, todos de uso permitido e em perfeito funcionamento.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório também é robusto e coerente em demonstrar que o apelante de fato praticou as condutas descritas na denúncia.

Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem são harmônicos e firmes em apontar que os objetos ilícitos foram encontrados na mochila do apelante. O
policial Cláudio Batista
Leal afirmou categoricamente em juízo que, após a abordagem, dentro da mochila do réu Diego havia um revólver, drogas e munição. Acrescentou ainda que o próprio réu declarou à polícia que estava à espera de um carro de aplicativo, planejando ir até a cidade de Cláudia para vender a arma e os entorpecentes.

O
policial Ciro Carlos Soares de Carvalho
corroborou essa versão, afirmando que em busca pessoal foram encontrados, na mochila do réu Diego, uma balança de precisão, algumas porções de substância análoga à pasta base, munições de calibre .38 e um revólver calibre .32. Segundo seu relato, ao serem indagados, os abordados informaram que vinham da cidade de Colíder e aguardavam um carro de aplicativo para irem até a cidade de Cláudia, onde uma pessoa iria comprar os materiais ilícitos.

É relevante destacar que, contrariando a tese defensiva, o próprio adolescente Pablo Henrique Pereira da Silva, que foi abordado junto com o apelante, declarou em juízo que "a arma e as drogas estavam na mochila do réu Wesley", afirmando que não estava com a arma nem com as drogas e que não tinha ciência da existência de tais objetos na mochila do réu.

Quanto à alegação do apelante em seu interrogatório de que os objetos ilícitos estariam na mochila do adolescente e não na sua, tal versão se mostra isolada no contexto probatório e foi categoricamente refutada pelos depoimentos dos policiais militares e do próprio adolescente. Trata-se, portanto, de mera tentativa de eximir-se da responsabilidade pelos crimes praticados.

Em relação à validade dos depoimentos dos policiais militares, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que constituem meio idôneo de prova, especialmente quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos. Nesse sentido, vale citar o
Enunciado Orientativo nº 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, que estabelece que
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Assim, à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais encontram respaldo nas demais provas carreadas aos autos, não havendo qualquer indicativo de que tenham agido por motivação escusa ou com o intuito de prejudicar o réu.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa n

ão apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Logo, a negativa de autoria apresentada pelo apelante em juízo mostrou-se isolada nos autos, não logrando desconstituir o conjunto probatório robusto amealhado pela acusação.

Além disso, para a configuração do tráfico não se faz necessário que o agente seja flagrado na efetiva mercancia dos entorpecentes, pois este é crime de ação múltipla ou misto alternativo, sendo suficiente a prática de uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, como, no caso, "ter em depósito", "trazer consigo" e "fornecer" drogas a consumo, havendo vasto conjunto probatório a demonstrar a materialidade e autoria delitivas.

A condenação também está plenamente respaldada na Uniformização de Jurisprudência nº 7 do TJMT, que estabelece:
"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

Portanto, a autoria delitiva está plenamente comprovada, sendo correta a conclusão da sentença no sentido da condenação do apelante pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa questiona a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da natureza do entorpecente teria sido indevida, além de requerer o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

No que tange à exasperação da pena-base em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), não vislumbro qualquer ilegalidade na sentença.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, na fixação das penas previstas na Lei de Drogas, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso dos autos, o Magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base do crime de tráfico, valorou negativamente a circunstância judicial relativa à natureza da droga apreendida (cocaína), justificando adequadamente tal valoração:

"Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, cocaína, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal natureza é passível de valoração negativa, uma vez que não condiz com a normalidade do tipo penal. Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Em razão dessa natureza especialmente lesiva, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em 1/6 (um sexto)."

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça reconhece que a natureza da droga, especialmente quando se trata de cocaína, substância de alto poder viciante e destrutivo, pode justificar a exasperação da pena-base. Não se trata, como alega a defesa, de utilizar elemento constitutivo do próprio tipo penal para agravar a pena, mas sim de considerar uma circunstância legalmente prevista (art. 42 da Lei de Drogas) que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Portanto, correta a valoração negativa da circunstância judicial referente à natureza da droga, com o consequente aumento da pena-base em 1/6 (um sexto).

Quanto ao
pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, também não assiste razão à defesa.

Para a aplicação da referida minorante, além de ser primário, de bons antecedentes e não integrar organização criminosa, é necessário que o agente não se dedique a atividades criminosas, requisito que não está presente no caso concreto.

Como bem fundamentado na sentença:

"(...) deixo de aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que, muito embora se trate de réu primário e com bons antecedentes, vislumbra-se, da análise dos autos, personalidade voltada para a prática de crimes, uma vez que o réu foi encontrado em circunstância absolutamente comprometedora (transportando, para venda em cidade diversa, arma de fogo, munições e entorpecentes) que não condiz com o conceito legal de "pequeno traficante", este destinado a criminosos eventuais, "iniciantes" no meio do crime, status este que, certamente, não corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos."

De fato, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o apelante não era um traficante ocasional ou iniciante. Pelo contrário, foi flagrado transportando expressiva quantidade de cocaína (102 gramas), dividida em porções, juntamente com uma balança de precisão (instrumento comumente utilizado no comércio de drogas), além de portar arma de fogo e munições. Tais elementos, somados ao fato de estar transportando a droga de uma cidade para outra com finalidade de venda, conforme admitido aos policiais no momento da prisão, demonstram dedicação à atividade criminosa, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o porte de arma de fogo, no mesmo contexto fático do tráfico de drogas, constitui circunstância idônea para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por evidenciar dedicação à atividade criminosa. Nesse contexto, está correto o afastamento da causa de diminuição de pena. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao compulsar os autos, e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que recurso anterior, interposto pela defesa do paciente, nos autos do AREsp n. 2.835.387/MG, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado - Apelação Criminal n. 1.0000.24.044239-2/001 -, era vindicada também a aplicação do princípio da consunção, com a incidência do artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, e o afastamento da condenação pelo crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, além da incidência do benefício do tráfico privilegiado, uma vez que não havia provas de que o acusado se dedicava à atividade criminosa. 2. Na oportunidade, asseverei que rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela aplicabilidade do princípio da consunção, com o afastamento da condenação pelo delito do art. 14 da lei n. 10.826/2003 e o reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ (e-STJ, fl. 648, daqueles autos); no mesmo sentido em relação a este mandamus, pois desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência inviável na via estreita do remédio heroico. 3. Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, observei que o Tribunal a quo, ao manter o afastamento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006, consignou que a quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, em local amplamente conhecido pela prática do narcotráfico, além da localização simultânea de arma de fogo, confirma que o envolvido se dedicava a atividades ilícitas, razão pela qual não há falar na aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos (e-STJ, fl. 649, daqueles autos). 4. E que, no presente caso, no mesmo contexto, além da condenação pelo crime de tráfico, o acusado fora condenado pelo crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, devido à apreensão de material bélico, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa (e- (STJ, fl. 651, daqueles autos). 5. Nesses termos, por se tratar de reiteração de matérias já apreciadas e decididas por esta Corte de Justiça, julgo prejudicada nova análise dessas insurgências. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 996.827/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Pelo exposto, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria realizada na sentença recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por DIEGO WESLEY SILVERIO DE PAULA, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

1014340-06.2020.8.11.0015 – N. 68 DA PAUTA – SESSÃO VIRTUAL

VOTO REFORÇO

Conforme exposto pelo douto Relator, Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Diego Wesley Silverio de Paula
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que nos autos da ação penal n.º 1014340-06.2020.8.11.0015, o condenou pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas (33,
caput,
c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/2006), e de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n° 10.826/2003), à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, e 593 dias-multa (ID 273762413).

Em brevíssima síntese, afastada no voto a preliminar arguida pela defesa — nulidade da abordagem policial —, postula-se, no mérito, a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) (ID 273762413).

Registro minha irrestrita adesão ao voto do eminente Relator, reforçando a correção e a consistência dos fundamentos nele expendidos quanto à legitimidade da motivação adotada pelo Magistrado na primeira fase da dosimetria da pena.

Com efeito, o Juiz sentenciante reputou desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em razão da nocividade da substância apreendida (cocaína), acrescentando que a quantidade de 102g de cocaína (ID 273761921 - Pág. 35).

O voto condutor manteve, com acerto, essa conclusão, destacando que a cocaína, pelo seu alto potencial de dependência, ostenta reconhecido poder lesivo à saúde pública, circunstância que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a exasperação da pena-base.

Convém recordar que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece primazia à natureza e à quantidade da droga na fixação da pena, em cotejo com o art. 59 do Código Penal. O montante apreendido — pouco mais de 100 g de cocaína — está longe de ser tão insignificante, revelando-se apto a justificar a valoração negativa na 1ª fase da pena, em conjunto com a qualidade.

Nesse ponto, não há falar em violação ao princípio da
reformatio in pejus
quando o Tribunal
ad quem
apenas adita fundamentos para amparar a dosimetria mantida, sem alterar o
quantum
da sanção imposta em primeiro grau, como ocorre
in casu.

Veja-se:

“É permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, inclusive manter a pena aplicada ao réu com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que seja respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. Precedentes (AgRg no HC n. 774.345/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/12/2022 - grifo nosso)"(AgRg no REsp n. 1.989.948/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Logo, por se tratar de considerável quantia na hipótese, que não pode ser desprezada, entendo que não somente a qualidade da droga, mas a quantidade também deve ser levada em conta em casos tais.

Ilustrando o raciocínio, colaciono o seguinte escólio de ementa:

“1 . A quantidade e a variedade das drogas apreendidas são elementos que autorizam o incremento da reprimenda básica na primeira fase do cálculo dosimétrico, com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/06 .2. No caso concreto, a apreensão de 105g de crack justifica a exasperação da pena-base ante o potencial lesivo dos entorpecentes, em respeito à discricionariedade motivada do julgador.3. A escolha da fração de aumento da pena está no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado e, no presente caso, se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade .4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 2142704 SC 2024/0165643-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024).

“Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação da pena deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art . 42 da Lei 11.343/06, revelando-se idôneo o recrudescimento da pena-base 01 ano acima do mínimo legal, ante a natureza e a quantidade da droga apreendida, traduzidas em (214,40g duzentos e quatorze gramas e quarenta miligramas, de pasta-base de cocaína).” (TJMT, Ap 65773/2016) “. (TJ-MT - APL: 00046967920158110064970652017 MT, Relator.: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/08/2018).

Por derradeiro, esclareça-se que na 3ª fase da dosimetria, deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) diante das circunstâncias que evidenciam a dedicação do apelante à traficância: droga fracionada e acondicionada para venda; apreensão de balança de precisão, instrumento típico da mercancia ilícita; o réu portava arma de fogo; e o entorpecente era transportado de uma cidade para a outra, revelando não se tratar na hipótese, de “traficante de primeira viagem”.

Confira-se:

“O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o modo de execução do crime (transporte intermunicipal de drogas), a forma de acondicionamento (03 tabletes de cocaína), somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio”. (TJMT, Ap nº 0020691-28.2020.8.11.0042). Recurso desprovid”. (N.U 1000052-89.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Destarte, acompanho integralmente o bem lançado voto do eminente Relator Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, para manter a condenação em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025